Tribunal: TJMT
Processo: 1002260-50.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002260-50.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[BRUNO OLIVEIRA DA PAZ - CPF: 029.942.121-02 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUANA DE FREITAS BATISTA - CPF: 044.101.341-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INDEFERIDO O PLEITO DE ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA PROGRESSÃO DE REGIME –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– ALEGADO O PREENCHIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS EM MOMENTO ANTERIOR ÀQUELE EM QUE DEFERIDA A PROGRESSÃO – INSUBSISTÊNCIA – INADIMPLEMENTO DAS PENAS DE MULTA A QUE CONDENADO O REEDUCANDO – NECESSIDADE DE MODIFICAÇÃO DA DATA-BASE TÃO SOMENTE PARA A DATA EM QUE REALIZADO O RECOLHIMENTO DOS VALORES – PRECEDENTES –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. Nos termos da pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores, o inadimplemento deliberado da pena de multa aplicada ao sentenciado impede a progressão de regime prisional, sendo tal regra excepcionada apenas pela comprovação de absoluta impossibilidade financeira.

1.2. Nesse contexto, a despeito do alegado bom comportamento carcerário do reeducando, face à inexistência de faltas graves lançadas em seu histórico prisional, o fato de terem sido as penas de multa quitadas apenas em momento posterior, conforme comprovado nos autos, demanda a retificação da data-base para a data do recolhimento dos valores.

2. Agravo em execução penal conhecido e parcialmente provido.

AGRAVANTE:

BRUNO OLIVEIRA DA PAZ

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por
BRUNO OLIVEIRA DA PAZ
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos do processo executivo de pena n. 0404360-32.2019.8.07.0015, que
indeferiu o pleito pela alteração da data-base para progressão de regime
do reeducando, mantendo-a em 01.10.2021.

Em suas razões recursais disponíveis no ID
157453693
, a i. Defesa técnica pretende a reforma do r.
decisum
, a fim de que se
retifique a data-base de início do regime semiaberto para 26.12.2020
, data em que, na intelecção defensiva, o reeducando já havia adimplido todos os requisitos para a progressão, a qual teria sido deferida em
01.10.2021
tão somente em razão de
morosidade processual
.

Em contrarrazões vistas no ID
157453695
, o i. Ministério Público manifesta-se pelo
desprovimento
do apelo, para que seja mantida incólume a decisão impugnada.

Ao exercer o juízo de retratação, o d. magistrado prolator
manteve
o
decisum
reprochado por seus próprios fundamentos, consoante se vê no ID
157453696.

Instada a opinar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
161700226
, recomendou o
provimento parcial
do recurso, com a fixação da data-base em
28.09.2021
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos pelos quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pela i. Defesa.

Verte dos autos que, atualmente, o agravante responde ao processo executivo de pena n. 0404360-32.2019.8.07.0015, no bojo do qual cumpre a pena privativa de liberdade unificada em
11 (onze) anos, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, derivada das condenações definitivas pela prática dos crimes de
posse ilegal de arma de fogo
[autos n. 0003704-04.2018.8.07.0007];
roubo circunstanciado
[autos n. 0000000-02.0190.0.08.3382]; e
receptação
[autos n. 0000908-06.2019.8.07.0007 e n. 0003315-80.2018.8.07.0019].

Outrossim, depreende-se do caderno processual que
BRUNO
cumpria pena em
regime fechado
quando, em
28.12.2020
, por entender que estavam adimplidos todos os requisitos que autorizavam a progressão de regime, a i. Defesa formulou pleito pela
concessão da benesse progressiva
[mov. 94], pedido que só foi, todavia,
deferido
pelo d. juízo
a quo
em
01.10.2021
, quando o d. juízo singular

considerou adimplidos todos os requisitos [mov. 166].

Alguns meses depois, a i. Defesa pugnou pela
retificação
da data-base no atestado de pena do reeducando, insistindo que, desde
27.12.2020
, já se encontravam preenchidos todos os requisitos que autorizavam a progressão de regime [mov. 228].

Instado a se manifestar, o Ministério Público
opôs-se
a pretensão defensiva, argumentando que o direito à progressão de regime, do fechado para o semiaberto, fora adimplido tão somente na data de deferimento do pleito, em
01.10.2021
, uma vez que, antes disso, pendia ainda o requisito subjetivo (comportamental) [mov. 232].

O d. juízo
a quo
deliberou pela
improcedência
do pleito defensivo, sustentando que, em 27.12.2020, o reeducando não havia alcançado a data para progressão ao regime semiaberto, uma vez que apresentava
mau comportamento.

Irresignada, a i. Defesa interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, que o mau comportamento referido pelo d. juízo
a quo
não se sustentaria face à documentação carreada aos autos, uma vez que o reeducando não teria dado causa a tal registro, oriundo de mera transferência para unidade prisional diversa, por determinação da administração.

Contextualizando sua insurgência, a i. Defesa informa que, com base no art. 32, III, § 1º, alínea “
c
”, da Portaria n. 492/2018/DGAP/GO, o simples ato de transferência e ingresso em unidade penitenciária estadual automaticamente atribui ao sentenciado
mau comportamento carcerário
, norma esta inclusive contestada pelo Ministério Público do Estado de Goiás, por provável violação a preceitos fundamentais previstos pela Constituição Federal.

Na mesma linha intelectiva, a i. Defesa atrai atenção ao despacho carreado aos autos, pela Vara Regional de Execução Penal da Comarca de Formosa/GO, de cujo teor se extrai não possuir o reeducando qualquer falta disciplinar em seu histórico [mov. 124.2], razão pela qual pugna pelo reconhecimento de que, desde a data de alcance do requisito objetivo [cumprimento de 1/6 (um sexto) da pena — 27.10.2020], o reeducando possuía bom comportamento carcerário e, por esse motivo, já fazia jus à progressão de regime.

Nesse contexto, após analisar detidamente os autos, concluo que o pleito comporte
parcial provimento
.

Isso porque, conquanto o referido despacho emitido pela Vara Regional de Execução Penal da Comarca de Formosa/GO, emitido em 12.05.2021, registre, com efeito, não possuir o reeducando quaisquer faltas disciplinares em seu histórico carcerário, o Despacho n. 330/2021, emitido pela Gerência de Inteligência e Observatório da Diretoria-Geral da Administração Penitenciária do Estado de Goiás, em 20.05.2021, embasa, a princípio, a conclusão de mau comportamento alcançada pelo d. juízo
a quo
[mov. 131.2].

De seu teor, extraem-se as seguintes considerações acerca do comportamento carcerário do reeducando,
in verbis
:

Constam ainda algumas ocorrências que demonstram o
comportamento indisciplinado e subversivo durante o cumprimento de pena no sistema penitenciário goiano
:

Em
27/01/2020
,
participou de princípio de motim
na Unidade Prisional de Anápolis, RAI - Registro de Atendimento Integrado - nº 13633069, sendo que
tal conduta configura falta grave
, conforme disposto no artigo 50, Inciso I da Lei nº 7.210/84.

Em
11/02/2020
, novamente,
participou de princípio de motim
na Unidade Prisional de Anápolis, nos termos do RAI nº 13812311.

Em
01/10/2020
,
participou de princípio de motim
na Unidade Prisional Estadual de Formosa, noticiado no RAI nº 16592303,
inclusive foi lavrado Termo Circunstanciado de Ocorrência
, cujo Processo PJD é nº 5488510-71.2020.8.09.0045.

Há indícios de que BRUNO possa ter se aliado à facção criminosa Comando Vermelho
.

(ID 157453698 - Pág. 37). — Destaquei.

Dessa forma, ao contrário do que busca incutir a i. Defesa, é certo que, a despeito da inexistência de faltas graves lançadas no histórico carcerário do reeducando, o mau comportamento inicialmente verificado pelo d. juízo
a quo
não se deve tão somente à sua transferência para estabelecimento prisional estadual, nos termos do contestado art. 32, III, § 1º, alínea “
c
”, da Portaria n. 492/2018/DGAP/GO.

Por outro lado, consoante bem apontado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, extrai-se também do caderno processual que, após a apresentação das referidas informações pelo serviço de inteligência penitenciária, o d. juízo
a quo
consignou que o
inadimplemento das penas de multa
estabelecidas nas condenações do apenado, por sua vez,
impedia a progressão de regime
, razão pela qual se determinou a remessa dos autos à contadoria e, após a expedição das respectivas guias, a intimação do reeducando para que comprovasse seu pagamento [mov. 142].

Cerca de três meses depois, em
28.09.2021
, o reeducando realizou o
recolhimento dos valores
[mov. 162.2] e, ato contínuo, em 01.10.2021, se
concedeu
a progressão de regime [mov. 166], tendo o d. juízo
a quo
consignado, quanto ao adimplemento do
requisito subjetivo
, que, a despeito das evidências de mau comportamento nos autos, a inexistência de falta grave possibilitava a concessão da benesse.

Veja-se:

No que diz respeito ao
requisito objetivo
(temporal), da análise dos autos, verifica-se o seu
devido cumprimento (27/12/2020)
. Assim, por meio do relatório da situação processual executória, é possível constatar que o apenado já cumpriu as frações legais impostas das penas que lhe foram aplicadas, na proporção de 1/6 (um sexto).

Também se constata a presença do requisito subjetivo, embora a certidão carcerária conste “mau comportamento”. Ocorre que o apenado não cometeu nenhuma falta grave. Desse modo, o mau comportamento registrado na certidão carcerária não mais subsiste e não deve ser utilizado como impedimento para a benesse à qual o apenado tem direito.

Ainda, foi juntado no evento nº 162 o
comprovante do pagamento

das penas de multa nas quais o preso foi condenado a pagar
. Portanto,
estão preenchidos os requisitos necessários para a progressão de regime de cumprimento de pena, conforme o art. 112, da LEP
.

(ID 157453698 - Págs. 159/160). — Destaquei.

Nesse diapasão, tendo sido recolhidos os valores referentes às penalidades pecuniárias impostas ao reeducando apenas em
28.09.2021
, é certo que deve ser essa a data de adimplemento de todos os requisitos indispensáveis à progressão de regime, nos termos da pacífica jurisprudência desta eg. Corte estadual.

Veja-se:

[...] 2.
O pagamento da pena de multa é requisito imprescindível para obter-se a progressão de regime e somente pode ser dispensado se comprovada absoluta impossibilidade de adimplemento, ainda que de forma parcelada
.

(N.U 1022657-04.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 30/11/2022). — Destaquei.

Outro não é o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, conforme o qual, “
[...]
na hipótese de condenação concomitante a pena privativa de liberdade e multa, o não pagamento da sanção pecuniária impede a progressão de regime, salvo comprovação de inequívoca incapacidade econômica do apenado
” (AgRg no AREsp n. 2.148.772/PR, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 27/3/2023). — Destaquei.

Dessa forma, com o adimplemento das sanções pecuniárias em
28.09.2021
, estando também presentes, nessa data, nos termos alinhavados pelo d. juízo
a quo
, os demais requisitos [cumprimento da fração legal imposta e bom comportamento carcerário], concluo ser
medida de rigor
a
retificação
da pena-base para progressão de regime do reeducando para
28.09.2021
.

Nesses termos,
acolho parcialmente o pleito recursal
, com vistas à
retificação
da data-base para fins de progressão de regime de
BRUNO
para
28.09.2021
.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço
do recurso de agravo em execução penal interposto por
BRUNO OLIVEIRA DA PAZ
e,
no mérito
,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de promover a
retificação
da data-base para progressão de regime do reeducando para
28.09.2021.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2023